Tribunal: TJES
Processo: 5000476-41.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-41.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DA CONCEICAO LIMA
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000476-41.2023.8.08.0068

Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: JOSE APARECIDO DA CONCEICAO LIMA

RECORRIDO
: TIM CELULAR S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] a autora alega que adquiriu a linha telefônica nº 27 98133-0934 junto a ré, e, desde então não consegue receber ligações no número, tendo em vista que ainda está cadastrado no nome de Telma. Alega que já tentou meios administrativos para solucionar o problema, entretanto, sem nenhum sucesso. Informa que o fato de não receber chamadas está o prejudicando profissionalmente, já que seus clientes não conseguem fazer contato. Em razão disso, pretende a transferência da titularidade da linha telefônica, liberação da referida linha para receber chamadas e condenação por danos morais.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de transferir a titularidade da linha telefônica nº 27 98133-0934 para o nome autor, tal como liberar para receber chamadas. Ao final, condenou, ainda, ao pagamento de dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados pelo magistrado sentenciante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante (R$ 2.000,00) é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório. Observa-se, ainda, ao caso concreto o Enunciado n.° 23 desta Turma Recursal:
“Enunciado nº 32 – a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)